Tribunal: TJES
Processo: 0004073-86.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004073-86.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DOMINGOS SAVIO RIGONI

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
N
A APELAÇÃO
–
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
–
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
–
PATRIMÔNIO CONSIDERÁVEL – RESIDÊNCIA EM BAIRRO NOBRE E EM IMÓVEL DE ALTO PADRÃO – OMISSÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS E FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO -

–
PROFISSIONAL QUALIFICADO

– ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO PARTICULAR –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O recorrente já foi o maior empresário moveleiro da América Latina, sendo que o mero fato de ostentar débitos fiscais consideráveis não inviabiliza a quitação das taxas judiciárias, mormente por ter declarado à Receita Federal vultoso patrimônio.

2.
O agravante reside em imóvel de alto padrão localizado no bairro nobre da Mata da Praia, na orla da praia de Camburi, o que acentua a capacidade econômica para pagamento das despesas judiciárias.

3.
O recorrente

não trouxe aos autos os extratos bancários dos últimos 06 (seis) meses, tampouco das faturas de cartão de crédito, o que denota uma tentativa de omissão do real padrão de vida usufruído para a concessão da benesse.

4.
O agravante

litiga amparado por causídico particular em Comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, circunstância que merece ser sopesada em conjunto às demais peculiaridades fáticas, bem como que recentemente teve a gratuidade de justiça indeferida por este egrégio Tribunal

5.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
DOMINGOS SÁVIO RIGONI
em face da r. decisão do evento 6174617, que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou que o ora agravante procedesse ao recolhimento do preparo da apelação, nos termos do artigo 99, §7º, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, julgo oportuno destacar trechos da r. decisão singular hostilizada:

[...] Nesta oportunidade, cabe analisar a possibilidade de deferimento da assistência judiciária gratuita, em grau recursal, em favor do apelante/requerente, conforme preconiza o art. 99,
caput
e §7º, do CPC, que impõe ao relator a análise preliminar da benesse e, caso seja indeferida, a concessão de prazo para o recolhimento.

Como é cediço, a simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais. Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ensinam que:

A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.
1

Neste caso, percebe-se que o apelante Domingos Sávio Rigoni reside na Avenida Dante Michelini, nº 1845, apt 701, Mata da Praia, Vitória/ES, isto é, no edifício Rio Madeira, um dos imóveis mais luxuosos da orla da Praia de Camburi.

Além disso, no ano-calendário de 2022, declarou à Receita Federal (evento 5334828) que ostenta o vultoso patrimônio da ordem R$ 3.897.664,72 (três milhões, oitocentos e noventa e sete mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e setenta dois centavos).

É notório (art. 375 do CPC) que o recorrente já foi o maior empresário moveleiro da América Latina (Indústria de Móveis Movelar), sendo que o mero fato de ostentar débitos fiscais consideráveis (evento 5334829) não inviabiliza a quitação das taxas judiciárias. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARCELAMENTO DO PREPARO NÃO RECOLHIMENTO PETIÇÃO IMPUGNANDO MATÉRIA DIVERSA EMENDA A APELAÇÃO NÃO CABIMENTO RECURSO DESERTO.
1 A gratuidade de justiça é um benefício que somente pode ser concedido às pessoas que realmente necessitam dele e que não possuem, de maneira alguma, condições de custear as despesas de um processo sem prejuízo do próprio sustento.
2 Decerto, não é necessário que o beneficiário perceba módico salário, mas é imprescindível que demonstre a existência de despesas necessárias que comprometam sobremaneira a sua renda. 3. Após o indeferimento da gratuidade de justiça cabe a parte irresignada a devida interposição de recurso, sem o qual não é possível interromper o prazo ou postergar a discussão, atraindo, por consequência o reconhecimento da deserção. 4 Recurso não conhecido. Deserção. (TJES, Classe: Apelação Cível, 020160038988, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DECLARAÇÃO DE POBREZA PESSOA FÍSICA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE PROVA QUE INFIRMA A PRESUNÇÃO INDEFERIMENTO PESSOA JURÍDICA RECUPERAÇÃO JUDICIAL AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, quanto às pessoas físicas, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.
2. No caso, a prova dos autos infirma a declaração de hipossuficiência prestada pelas pessoas físicas recorrentes, mormente porque indica a existência de vasto patrimônio, bem como de remuneração incompatível com a declaração prestada.
3. De acordo com o disposto nos artigos 98 e 99, do CPC/15 as pessoas jurídicas podem ser beneficiárias da assistência judiciária gratuita, desde que comprovem a situação econômica que as impossibilite de pagar as custas processuais sem prejuízos da manutenção de suas atividades. 4. Conforme entendimento do C. STJ, o processamento de recuperação judicial não é prova suficiente da situação de hipossuficiência que demande o deferimento da assistência judiciária. 5. Ainda que se trate de instrumento do direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça, compete ao Poder Judiciário realizar o efetivo controle dos requisitos para o deferimento da benesse, a fim de evitar desvios em sua utilização. 6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199004141, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021)

Chama à atenção que o apelante não trouxe aos autos os extratos bancários dos últimos 06 (seis) meses, tampouco das faturas de cartão de crédito, o que denota uma tentativa de omissão do real padrão de vida usufruído para a concessão da benesse. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. PATRIMÔNIO CONSIDERÁVEL. OMISSÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 2. Os elementos carreados pelas recorrentes não demonstram a sua efetiva situação financeira, principalmente diante do patrimônio identificado pela parte agravada, circunstância que,
aliada à falta de documentos outros como extratos bancários
,
faturas de cartão de crédito
e declarações de renda, sugere a possibilidade financeira daquelas, principalmente tratando-se de microempresa individual, em que o patrimônio do empresário e da pessoa jurídica não se distinguem 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AgInt-AP 0014438-34.2013.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 31/03/2021; DJES 07/05/2021)

Cumpre mencionar, ainda, que o apelante litiga amparado por causídico particular em Comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, circunstância que merece ser sopesada em conjunto às demais peculiaridades fáticas, bem como que recentemente teve a gratuidade de justiça indeferida por este egrégio Tribunal, vide o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERESSE DE AGIR. PROLAÇÃO DE SENTENÇA TERMINATIVA. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO. ASSISTÊNCIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MOTIVOS SUFICIENTES. 1. A prolação de sentença no feito originário não conduz à perda do interesse no julgamento do Agravo de Instrumento quando a demanda tiver sido extinta com cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas e o recurso impugnar, exatamente, o julgado que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita. 2. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, a presunção de pobreza advinda dessa simples afirmação é relativa, de maneira que o benefício deve ser indeferido quando existam elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte. Precedente do STJ. 3. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável, sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira dos requerentes. (TJES; Agravo de Instrumento nº 5001486-04.2021.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Desembargador Samuel Meira Brasil Jr.; Julg. 12/07/2022)

Firme a tais considerações,
INDEFIRO
o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita ao apelante Domingos Sávio Rigoni e, via de consequência, com arrimo no artigo 99, §7º, do CPC,
intime-se
o recorrente para proceder ao recolhimento do preparo,
no prazo de
0
5
(
cinco
) dias
, sob pena de não conhecimento do apelo face à deserção.[...]” (redação original, evento 6174617)

Em que pese o inconformismo do agravante, vislumbro que não trouxe elementos capazes de ensejar um juízo de reconsideração do
decisum
, na medida em que o indeferimento foi amparado no considerável patrimônio do ora agravante, no fato de ter omitido as faturas de cartão de crédito e os extratos bancários dos últimos 06 (seis) meses, na assistência por advogado particular, bem como por residir em imóvel luxuoso da orla da praia de Camburi.

Causa estranheza o argumento do agravante de que não há “
qualquer razão/motivação/justificativa ou qualquer outro elemento técnico ou jurídico que embase a conclusão
” (fl. 05) de que o bairro Mata da Praia é considerado uma área nobre, quando é notório que é o bairro com o segundo metro quadrado médio mais caro desta capital
2
. Nessa toada:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. - PADRÃO DE VIDA E PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEL COM A BENESSE PRETENDIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A realização de investimentos superiores a R$190.000,00 (cento e noventa mil reais), conforme narrado na inicial, por si só, revela-se manifestamente incompatível com o pedido do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, reservado àqueles que, efetivamente, sejam financeiramente hipossuficientes.
2. Os apelantes declinam como endereço condomínio de alto padrão na localidade da Mata da Praia, bairro nobre dessa capital, o que corrobora sua capacidade financeira.
3. Mesmo oportunizado prazo aos recorrentes para comprovarem sua condição financeira, deixaram de acostar aos autos elementos que refletem seu verdadeiro custo de vida, permanecendo, portanto, a impressão de que não tem direito ao benefício. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AgInt-AP 0036507-93.2017.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 13/12/2022; DJES 16/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA APRESENTADO POR MENOR DE IDADE ASSISTIDO PELA GENITORA. PEDIDO AMPARADO EXCLUSIVAMENTE NA MENORIDADE DO AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA BENESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE QUE OS GENITORES DO AGRAVANTE, RESPONSÁVEIS POR SUA GUARDA E SUSTENTO, NÃO REÚNEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM OS CUSTOS DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DOS TITULARES DO PODER FAMILIAR. REQUISITOS DO ART. 98, DO CPC, NÃO COMPROVADOS. DECISÃO IMPUGNADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) O pedido de gratuidade está fundado, exclusivamente, na menoridade do agravante e não na insuficiência de recursos dos genitores para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Todavia, a menoridade do agravante, por si só, não é fundamento suficiente para amparar a concessão da gratuidade. 2) O direito ao benefício da gratuidade da justiça tem como pressuposto a hipossuficiência econômica, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC). No caso, o agravante/autor é menor de idade, com dezesseis anos, sendo representado por sua genitora, de forma que o dever de guarda e sustento decorre do exercício do poder familiar. Por isso que a concessão do benefício da justiça gratuita, na hipótese, depende da declaração dos genitores atestando a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, o que, contudo, não ocorreu. E não aconteceu, justamente por entender o agravante que basta a sua menoridade para que seja beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita. 3) Em nenhum momento o agravante afirmou que os genitores não possuem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, o que constitui condição sine qua non para o deferimento da justiça gratuita (art. 98 do CPC). Assim, andou bem o juízo a quo ao indeferir o pleito, pois não há sequer afirmação no sentido de que os representantes legais do agravante não dispõem de capacidade econômica para arcar com o recolhimento das despesas processuais, razão pela qual deve ser ratificada a decisão agravada.
4) Por outro lado, há evidências nos autos no sentido de que os representantes legais do menor agravante tem elevado poder aquisitivo. Isso porque: (I) residem na Mata da Praia, bairro nobre de Vitória;
(II) o menor/recorrente estuda no Colégio Darwin da Mata da Praia, escola particular de elevado nível desta capital; (III) o pai do agravante, como ele mesmo narra em sua petição inicial, é médico; (IV) o escritório de advocacia contratado para esta lide é de alto padrão; (V) a demanda, na origem, diz respeito a pretensão de indenização por danos morais decorrente de viagem internacional de família e amigos para Cancún (México), com estadia de sete dias em um Resort e Spa (Gran Caribe Resort e Spa). 5) Ademais, verificando-se, na consulta processual, pelo nome dos genitores do ora agravante, com o objetivo de observar o recolhimento de custas processuais em eventual demanda por eles ajuizada, identifica-se que tanto a mãe do recorrente quanto o pai ingressaram, individualmente, um dia antes do agravante, em 13/06/2017, com demanda de indenização por danos morais em face da Latam Linhas Aéreas S/A, por atraso de vôo, porém no âmbito do Juizado Especial Cível. Observa-se, ainda, que tanto a mãe do agravante quanto o pai interpuseram recurso inominado e efetuaram o recolhimento do preparo - ele em 19/07/2017 e ela em 16/03/2018, o que confirma a possibilidade de arcarem com as despesas processuais e a consequente desnecessidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça. 6) Recurso conhecido e improvido, com a manutenção integral da decisão objurgada. (TJES; AI 0004083-61.2018.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 03/07/2018; DJES 13/07/2018)

Ademais, a mera circunstância de ter alcançado a gratuidade de justiça em ações que tramitam perante a Justiça Federal (fls. 10/13 do evento 6332887) não lhe assegura o benefício nesta instância, sendo que esta egrégia Corte vem denegando a benesse em prol do ora recorrente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão singular que indeferiu a gratuidade de justiça, assim como determino que sejam quitadas as taxas judiciárias deste agravo interno, sob pena de não conhecimento do recurso principal (art. 101, §2º c/c art. 102, ambos do CPC)
3
.

Em caso de votação unânime, tenho que o agravante não deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
4
.

É como voto.

1
NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado – 16. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 522.

2
Disponível em: <https://www.agazeta.com.br/es/economia/quatro-bairros-de-vitoria-tem-metro-quadrado-mais-caro-que-copacabana-0124>

3
TJES, Classe: Agravo Interno AI, 024189010325, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 22/04/2019.

4
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O E. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO.

Acompanho o eminente Relator.